Tribunal: TJDFT
Processo: 0753222-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO NÃO DECIDIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA.
1. Se o pedido de concessão de autorização para trabalho externo não foi decidido pelo Juízo a quo, forçoso reconhecer que não há ato coator a ser examinado. 1.1. Eventual decisão proferida pelo colegiado acerca do pleito não decidido pelo d. Juízo da Execução Penal, consistiria em manifesta supressão de instância.
2. Caso o apenado tenha sido condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é implicação natural resultante da condenação definitiva.
3. De acordo com as informações prestadas, o paciente se encontra recolhido no PDF I, unidade destinada pelo d. Juízo da VEP para a alocação de sentenciados que, embora estejam cumprindo pena no regime intermediário, não possuem benefícios externos ou que tenham sido suspensos pelo Juízo ou por decisão administrativa da autoridade carcerária, ou, ainda, para os que possuem trabalho externo autorizado, mas ainda sem implementação por falta de vagas na FUNAP e/ou ausência de proposta particular de emprego.
4. Ordem não admitida.